Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701019-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELETROSOM S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELETROSOM – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da decisão de ID 36317397 que reconheceu a determinou a suspensão do feito até determinação em sentido contrário por parte da Presidência deste eg. TJDFT ou do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em que se discute a incidência do DIFAL em 2022. A embargante alega que a decisão embargada padece de vício de omissão. Sustenta que não foi intimada de qualquer decisão proferida pelo Presidente do eg. TJDFT que tenha estendido os efeitos da suspensão de segurança nos autos no 0706978-14.2022.8.07.0000 ao seu caso concreto. Afirma que é imprescindível a juntada de ofício nos presentes autos, enviado pela Presidência deste Tribunal, informando que a segurança concedida neste processo se encontra suspensa. Ressalta que somente após a intimação é que a liminar deve ser considerada reformada, bem como oportunizada a interposição de recurso cabível. Aduz, ainda, que houve omissão quanto ao fato de que o Ministro Alexandre de Moraes proferiu decisão, em 18/5/2022, na qual indeferiu as medidas cautelares requeridas nas ADIs no 7066, 7070 e 7075, bem extinguiu algumas das ações, sem resolução do mérito. Assevera que não houve determinação de nacional de suspensão dos feitos que envolvam a matéria dos autos, o que configura violação aos arts. 982, II e 1.037, II do CPC. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, determinando-se o prosseguimento do feito e o julgamento do recurso interposto. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado. A doutrina, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaquei) Entendo inexistir qualquer vício na decisão exarada que seja passível de oposição de aclaratórios, uma vez que a decisão embargada analisou de forma clara e concatenada a necessidade de suspensão do feito. Inicialmente, não há que se falar em necessidade de intimação da parte impetrante para que os efeitos do pedido de suspensão das liminares e sentenças proferidas em sede de mandados de segurança produza seu resultado. O artigo 15, § 5o da Lei 12.016/2009 dispõe que o Presidente do Tribunal pode suspender todas as liminares que contenham objeto idêntico, podendo, inclusive, estender os efeitos da suspensão para as liminares supervenientes: Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. (...) § 4o O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. § 5o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original. (destaquei) No caso dos autos, conforme registrado na decisão embargada, o Presidente deste eg. TJDFT proferiu a decisão de ID 33372852, em 11/3/2022, nos autos do pedido de suspensão de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 determinando a suspensão das medidas liminares e sentenças proferidas nos mandados de segurança inicialmente descritos pelo Distrito Federal, e, posteriormente, estendeu os efeitos para todas as liminares e sentenças já proferidas, bem como para os provimentos supervenientes, conforme decisão de ID 34294680 proferida em 11/4/2022. Destaque-se que na referida decisão a Presidência oficiou todos os Juízos das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, para que tomassem conhecimento da determinação. Confira-se: Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Oficie-se aos Juízos das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Portanto, tendo em vista que a determinação proferida pela Presidência desta Casa de Justiça está produzindo seus efeitos para todos os mandados de segurança que tenham por objeto a discussão acerca do DIFAL-ICMS, resta totalmente desnecessária a intimação das partes impetrantes; Registre-se, ainda, que não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a parte impetrante passou a ter conhecimento da referida decisão proferida pela eg. Presidência deste TJDFT, podendo adotar os meios judiciais cabíveis para combater a decisão superior. Ademais, não se olvida que não houve determinação de suspensão nacional, por parte do Supremo Tribunal Federal, dos processos que envolvam a matéria aqui debatida. Contudo, a decisão embargada não partiu de tal premissa para suspender o andamento do feito, mas sim do poder geral de cautela, ante a grande controvérsia que se instalou em torno do tema, bem como pela necessidade da busca da manutenção de uma jurisprudência estável. Com efeito, somente geraria mais tumulto processual o julgamento do feito no presente momento, pois, caso seja proferida decisão contrária com àquela que será sedimentada por parte do Supremo Tribunal Federal, que será de observância obrigatória, os autos teriam que retornar para nova análise do recurso, o que contraria o princípio da economia processual. Assim, inexistem as omissões apontadas, restando demonstrado que a decisão foi coerente e clara ao determinar as razões da necessidade de suspensão do feito. Dessa forma, ausente qualquer vício, necessária se faz a rejeição dos Embargos de Declaração em exame. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão ora combatida. Preclusa essa decisão, retornem os autos para a suspensão. Publique-se. Intimem-se.